Tribunal: TJDFT
Processo: 0703974-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703974-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YASMIN COSTA PEREIRA 04302285117 AGRAVADO: LUIZ FERNANDO ZAFRED DECHICHI, EDUARDO DE LIMA BARBOSA, FABIO DE SOUZA OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: FABIO DE SOUZA OLIVEIRA, LUIZ FERNANDO ZAFRED DECHICHI D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por YASMIN COSTA PEREIRA MEI contra decisão proferido pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos Da ação ordinária civil com pedido de tutela de evidência movido em seu desfavor do LUIZ FERNANDO ZAFRED DECHICHI e EDUARDO DE LIMA BARBOSA, FABIO DE SOUZA OLIVEIRA, deferiu o pedido de tutela de urgência, para decretar a suspensão dos efeitos do alvará de funcionamento do estabelecimento agravante, ficando, por conseguinte, interditadas as atividades empresariais desenvolvidas no imóvel em liça. No presente agravo de instrumento, requer a agravante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em seu benefício. Por se tratar de pessoa jurídica - não incidindo, portanto, a presunção prevista no art. 99, § 3o, do CPC -, a aferição da situação econômico-financeira demanda uma análise mais específica e aprofundada através de documentos fiscais e contábeis, a fim de sopesar casuisticamente se a parte recorrente realmente se adéqua à condição de hipossuficiente capaz de justificar o deferimento do beneplácito perseguido, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil – CPC. Assim sendo, concedo, ad cautelam, o prazo de 5 (cinco) dias para que a agravante comprove robustamente [v.g.: declarações de imposto de renda, declarações de balanço patrimonial, demonstrações de resultado do exercício, etc., tudo referente aos últimos 2 (dois) anos, movimentações bancárias dos últimos 2 (dois) meses] suas alegações relativas à sua necessidade de postular em juízo beneficiado pelo manto da gratuidade de justiça, sob pena de sua inércia ou desídia na comprovação dos fatos alegados implicar no indeferimento do pedido em comento. Alternativamente, no mesmo prazo supra-assinalado, caso queira, lhe é facultada a comprovação do devido recolhimento do preparo recursal (CPC, art. 99, § 7o c/c art. 101, § 2o), advertindo que tal recolhimento gera a preclusão lógica acerca do pedido correlacionado, resultando no seu consequente indeferimento (vide Acórdão 1255839, 07107928220198070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020; Acórdão 1243096, 07039530520188070009, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020; etc.) Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator